Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-62.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO INFIRMADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ACUSAÇÃO DE DESVIO DE VERBA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narrou a autora que exerceu o cargo presidente do Conselho Fiscal do condomínio Paranoá Parque Etapa 7, nos anos de 2018 e 2019, enquanto o réu exerceu o cargo de síndico nos anos de 2020 a 2021. Relatou que na última assembleia de 2021 o réu a acusou de roubar o condomínio por ter assinado cheques fraudulentos. Requereu compensação por danos morais.
2. Revelia. Embora intimado para a audiência de conciliação, o réu não compareceu.
3. Sentença. Decretou a revelia e aplicou os seus efeitos. Julgou procedente o pedido, condenou o réu a pagar R$1.000,00 a título de danos morais.
4. Recurso do réu. Nega a ocorrência de dano moral já que a informação trazida em assembleia de que alguns cheques do condomínio estavam assinados em branco sem motivo tinha o intuito de esclarecer e não de ofender a honra da autora. Sustenta que as provas dos autos são insuficientes para a condenação uma vez que as testemunhas indicadas são pessoas íntimas e a ocorrência policial é prova produzida unilateralmente.
5. Recurso tempestivo. Gratuidade deferida. Sem contrarrazões.
6. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
7. Na hipótese, as alegações da autora de que o réu a acusou, em assembleia, de assinar cheques em branco, são corroboradas pelas provas, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas colhidos em delegacia, e foram consolidadas pela afirmação do próprio réu, em sede de recurso.
8. Esse cenário fático e probatório é bastante para aflorar o dano moral cuja reparação foi fixada na origem em R$ 1.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.